Tribunal: STF
Processo: ARE 1428984
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NA PARTE CONHECIDA, NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Pretensão de compelir o apelante a obrigação de fazer, consistente na adoção das providências necessárias à obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB) para funcionamento da Escola Pública Municipal de Educação Básica - EMEB Professor Paulo Freire — Sentença de procedência, com fixação do prazo de 120 dias, a contar da intimação do apelante da liminar concedida, para o cumprimento da obrigação — Pleito de reforma Cabimento em parte PRELIMINAR — Cerceamento de defesa — Afastamento — Desnecessidade de produção de novas provas — Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC — MÉRITO — Dever estatal de promover a garantia da segurança dos alunos, servidores e demais pessoas que frequentam a escola pública — Imprescindibilidade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) — Necessidade, contudo, de adequação do termo inicial do prazo fixado para o cumprimento da obrigação — Termo inicial que deve ser fixado da data do julgamento do presente recurso — MULTA DIÁRIA — Caráter inibitório — Valor da multa diária fixado de forma adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto — Sentença reformada em parte — APELAÇÃO providas em parte, para fixar o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento da obrigação, consistente na obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), referente à Escola Pública Municipal de Educação Básica - EMEB Professor Paulo Freire, da data do julgamento do presente recurso.” (e-doc. 16).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 2º; 5º, incs. LIV e LV, 37, inc. XXI; 93, inc. IX, e 167, inc. II, da Constituição da República. Argui a nulidade do processo em decorrência da contrariedade ao princípio da ampla defesa, afirmando não terem sido apreciadas as provas apresentadas. Entende que o acórdão recorrido não foi devidamente fundamentado. Discorre sobre a inobservância dos princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível. Sustenta, ainda, ser exíguo o prazo estipulado para a realização das obras necessárias à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, tendo em vista as regras de licitação e o regime financeiro-orçamentário. Requer o provimento, diante da impossibilidade de fixação de obrigação pelo Poder Judiciário. Sucessivamente, pede que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o respectivo cumprimento seja contado a partir do trânsito em julgado da ação e não da intimação da sentença (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Primeiramente, verifico que incide neste caso o paradigma relativo ao Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, exarou a seguinte tese de julgamento: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 20, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. No mais, para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo apelante.



    Os fatos descritos na exordial foram suficientemente comprovados por meio da prova documental, sendo desnecessária a produção que qualquer outra prova (fls. 08/40).



    Além disso, desnecessária a produção de provas para o fim pretendido pelo apelante, tendo em vista que a partir do momento em que a escola passa a pertencer ao apelante, compete a este, a adoção das providências necessárias à sua regularização. 



    Ademais, pelo princípio do “livre convencimento racional ou motivado”, o magistrado tem liberdade de apreciação das provas. Logo, formada sua convicção pelo conjunto probatório existente, o Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I1 , autoriza o julgamento antecipado da lide. 



    Assim, a instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil2 . 



    Portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa.



     Superada a preliminar, passo ao mérito. 



    Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública objetivando a condenação do apelante a obrigação de fazer, consistente nas providências necessárias à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), referente à Escola Municipal de Educação Básica - EMEB Professor Paulo Freire. 



    O Juízo “a quo” jugou procedente a ação, para que o apelante comprove, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação da concessão da liminar (17/12/2.018), a obtenção do referido Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), pelo descumprimento da obrigação.



    (...)



    Com efeito, imprescindível o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o funcionamento do prédio onde está instalada a Escola Municipal de Educação Básica - EMEB Professor Paulo Freire, tendo como finalidade a segurança de seus frequentadores, em especial, alunos e servidores, sendo, portanto, obrigatória a obtenção deste. 



    Relativamente ao alegado desacerto da r. sentença, diante dos artigos 20 e 22 da Decreto Lei nº 4.657, de 04/09/1.942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro)3 , cabe aqui reproduzir o muito bem observado pelo i. Procurador de Justiça oficiante (fls. 181/189). “Verbis”: 



    “O Juízo Singular não decidiu com base em valor jurídico abstrato, não desconsiderou as consequências práticas da decisão, nem deixou de motivar a necessidade das medidas impostas. 



    O valor jurídico é o direito fundamental das crianças e demais frequentadores da escola, em especial o direito à vida, que indubitavelmente prevalece sobre o interesse financeiro e secundário da Administração Pública. 



    A consequência prática é a adoção de medidas para garantia da segurança na escola municipal tratada nos autos e a necessidade é de obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 



    Tudo foi bem dimensionado na parte dispositiva da sentença, ao determinar o cumprimento da obrigação de obter o AVCB, sob pena de multa diária.”



    Insta consignar que o apelante não contesta a necessidade da regularização do prédio onde funciona a escola em questão, apenas tenta postergar o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta pela r. sentença, sob o argumento de falta de recursos financeiros, demora do processo licitatório e dos trâmites burocráticos, os quais não justificam que não se tenha sequer iniciado o procedimento para a realização da necessária regularização do estabelecimento de ensino. 



    Por outro lado, melhor sorte assiste ao apelante quanto ao termo inicial do prazo estabelecido na sentença para o cumprimento da obrigação. 



    Isto porque, mesmo inexistindo dúvida de que o ente público deve obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), para garantia da segurança das pessoas que frequentam a escola municipal em questão, é certo que não se pode ignorar que a adequação do prédio, denota dispêndio de um montante considerável de verba pública, aliado à crise financeira que se instaurou no país, coma diminuição sensível da arrecadação tributária. 



    Com efeito, considerando que o objetivo final a ser alcançado tanto pelo apelado como por todos os frequentadores da referida escola, é que o apelante consiga cumprir a obrigação supra, sem inadimplência e suas consequências prejudiciais, bem como que o prazo fixado na sentença para o cumprimento da obrigação, considerando a intimação do apelante em 17/12/2.018 já expirou há muito tempo, necessária se faz a reforma em parte da r. sentença, para fixar como termo inicial para o cumprimento da obrigação imposta nos autos, a data do julgamento do presente recurso.”



    (e-doc. 20, p. 5-9).



    8. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, já decidiu que o Poder Judiciário, em casos excepcionais, pode determinar ao Poder Público a promoção de medidas e a execução de obras emergenciais, sem que haja ofensa aos princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível. Confira-se com a seguinte ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. 



    I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 



    II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.



     III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 



    IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. 



    V - Recurso conhecido e provido.” 



    (RE nº 592.581-RG/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 13/08/2015, p. 1º/02/2016).



    9. No caso, o Tribunal a quo, com base nas provas constantes dos autos, reconheceu a situação de emergência, no tocante à segurança dos alunos, e a inércia do Município de Diadema/SP quanto à necessária obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para a Escola Municipal de Educação Básica Professor Paulo Freire.



    10. Desse modo, divergir do acórdão recorrido no tocante à imprescindibilidade da autuação dos órgãos jurisdicionais para a proteção dos direitos fundamentais das crianças, bem como discutir a respeito do prazo para tanto fixado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    10. Além disso, a controvérsia foi decidida com base na legislação estadual e municipal, restringindo-se a discussão, portanto, ao âmbito infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que também inviabiliza o processamento do presente recurso (enunciado nº 280 da Súmula/STF).



    11. Para corroborar o entendimento acima exposto, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



     (ARE nº 827.568-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 16/05/2016). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.320.266-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/06/2021, p. 02/07/2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



     (ARE nº 905.257-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/02/2016, p. 24/02/2016).



    12. Ante o exposto, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 12, p. 5), deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator